Tribunal: TJPA
Processo: 0803068-55.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5898 - Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2023-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803068-55.2023.8.14.0000

PACIENTE: ALENQUER FARIAS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE IGARAPÉ MIRI

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

HC nº 0803068-55.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: ALEXANDRE ANDRÉ BRITO REIS, OAB/PA 21.174

PACIENTE: ALENQUER FARIAS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

Processo referência: 0001582-07.2020.8.14.0022

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. PECUALIARIDADES DO CASO CONCRETO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PACIENTE COM DOENÇA CRÔNICA. NESSESSIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR NEGADO NA ORIGEM.

1.

Para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação, o que não se verifica na espécie, pois o feito encontra-se conclusos para sentença. Razão pela qual não se verifica indícios de desídia ou morosidade estatal, não restando demonstrado o excesso de prazo a justificar a concessão da ordem ao paciente.

2.

O segundo argumento do paciente é de que teve negada pedido de conversão de prisão preventiva em prisão domiciliar, pois necessita realizar tratamento de doença crônica em casa.

3.

A concessão de substituição da prisão preventiva para prisão domiciliar sob o argumento de que possui doença crônica (soropositivo) e necessita de tratamento não merece prosperar, pois não restou demonstrado que encontra-se em estado grave e a impossibilidade
de se prestar a devida assistência médica no estabelecimento penal em que se encontra recolhido.

4.

Laudo médico atestando que o paciente encontra-se estável e sem complicações de saúde, encontrando-se em tratamento regular pelo estabelecimento prisional.

5.

Os pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP.

6.

Habeas corpus
conhecido e ordem denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
parcial conhecimento
do
writ
impetrado e, na parte conhecida, pela
denegação
da ordem nos termos do voto do Relator.

.......... Sessão Ordinária via Plenário Virtual (PJE) da Egrégia Seção de Direito Penal, .............................

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, ___ de ______ de 2023.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

HC nº 0803068-55.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: ALEXANDRE ANDRÉ BRITO REIS, OAB/PA 21.174

PACIENTE: ALENQUER FARIAS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

Processo referência: 0001582-07.2020.8.14.0022

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO com pedido de liminar impetrado por
Alexandre André Brito Reis, OAB-PA nº 21.174
em favor do paciente
ALENQUER FARIAS DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única Criminal de Igarapé-Miri, o qual decretou a prisão do Paciente nos autos do processo nº 0001582-07.2020.8.14.0022.

O impetrante narra que o paciente foi preso em 02/02/2020, por praticar as condutas tipificadas nos artigos 33, 35 e 36, da Lei n.º 11.343/2006, devido a 5.ª etapa da denominada Operação Vento Norte, iniciada no ano de 2018, apenas por fundamentação em conversas telefônicas.

Aduz que consta na denúncia que o paciente negociava drogas, junto outros acusados. Desta forma, o paciente encontra-se encarcerado há mais de 3 (três) anos, sem que o feito tenha se encerrado, encontrando-se preso, exclusivamente pelo processo em curso.

Alega que requereu a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar devido suas condições de saúde, haja vista ser soropositivo, devido a total falta de condições de receber tratamento adequado, no cárcere e devido os documentos juntados na SEAP – SUSIPE estarem totalmente contrários à lei.

Aduz que requereu ao final da audiência de instrução e julgamento, na data de 16 de setembro de 2022, liberdade provisória, porém, o juiz deliberou diversas diligências.

Alega que até o presente momento, o paciente não teve respostas de seu pedido, após o término da instrução processual, já se passando mais de 6 (seis) meses, sem resposta do Juízo.

Aduz que requereu extensão do benefício frente concessão de liberdade provisória, deferida para os corréus, bem como, vem requerendo o benefício mais de uma vez ao Juízo, porém, até o presente momento não obteve respostas.

Ressalta que continua preso há mais de 3 (três) anos, e que a constrição de sua liberdade constitui nítida violação e coação em sua liberdade por ilegalidade e abuso de poder praticado por Juiz da Comarca de Igarapé-Miri motivando o presente
mandamus
.

Por esse motivo, requereu liminarmente, a revogação da prisão preventiva, e expedição de alvará de soltura. No mérito, requer a concessão da ordem.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em decisão de
Num. 12849008 – pág. 77/78, indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 12874801e seguintes -pág. 83/141.

Em parecer de Num. 12929797 - pág. 142/145, o Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, por plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos legais, conheço do
habeas corpus
.

É cediço que o excesso de prazo deve ser analisado à luz da razoabilidade, porquanto não são se delimita de forma aritmética, devendo ser considerado as peculiaridades de cada processo.

Segundo se extrai dos autos e, notadamente, das informações do Juiz
a quo
, a audiência de instrução foi realizada em 16 de setembro de 2022, contudo, restaram diligências a serem realizadas, porém, o Juízo abriu prazo para que acusação e defesa apresentassem suas alegações finais.

Os autos encontram-se conclusos para sentença.

Para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação, o que não se verifica na espécie.

Segundo informações da autoridade dita coatora, ao término da audiência de instrução e julgamento, diligenciou:
“1 – Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o Ministério Público se manifestar sobre os pedidos formulados em audiência. 2 – Considerando ausência da testemunha Waney França Alexandre arrolado pelo Ministério Público, determino que seja oficiado à Corregedoria da Polícia Civil afim de justificar sobre ausência de testemunha na audiência. 3 – Determino que seja oficiado a Polícia Civil para que realize a juntada de cópia das mídias das interceptações nos autos do processo no prazo de 15 (quinze) dias. 4 – Concedo ao Ministério Público e às Defesas o prazo sucessivo de 05 (cinco) dias para alegações finais. 5 – Após, venham-me conclusos os autos para sentença. 6 – Cientes neste caso. 7 – Expedientes necessários.”

(ID n.º 12848352 – pág. 45/48).

De acordo com as informações do juízo de primeiro grau, os autos encontram-se conclusos para sentença (ID n.º 12874802 – pág. 86).

Com efeito, sobre o excesso de prazo, a jurisprudência do STJ é firme em asseverar que:
"O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. (Precedentes do STF e do STJ)" (RHC n. 58.274/ES, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 17/9/2015).

Em outras decisões:

“
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. RESISTÊNCIA. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A complexidade da causa, o concurso de pessoas, a expedição de cartas precatórias e a intensa movimentação processual são indicativos de que a marcha processual, embora superados os prazos legais, seja razoável à espécie. Precedentes.
2. A análise do excesso de prazo na instrução criminal deve ser realizada segundo as peculiaridades do caso concreto, à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, e não pela simples soma aritmética.
3. Recurso ordinário a que se nega provimento, com recomendação de urgência na conclusão do feito.”

(STJ - RHC: 103483 AL 2018/0254072-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 13/12/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2019)

“HABEAS CORPUS - QUADRILHA ARMADA - CORRUPÇÃO DE MENORES E ROUBOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS - EXCESSO DE PRAZO - SIMPLES SOMA ARITMÉTICA - IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. Os prazos para os atos processuais não são computados através de simples soma aritmética, mas devem ser consideradas a complexidade e as dificuldades de cada procedimento, com exceção daquela fluência de prazo de forma injustificada e por desídia do juízo processante e também, do órgão promovente da ação penal, sem concorrência da defesa, que não é o caso em espécie.
Daí, cabível a aplicação do princípio da razoabilidade, porquanto, não há se considerar o prazo de oitenta e um dias como fatal à configuração de constrangimento ilegal.
ORDEM DENEGADA.”

(TJ-PR - HC: 2425787 PR Habeas Corpus Crime - 0242578-7, Relator: Idevan Lopes, Data de Julgamento: 06/11/2003, Segunda Câmara Criminal (extinto TA), Data de Publicação: 28/11/2003 DJ: 6508)

Por fim, as alegadas condições de fragilidade na saúde do paciente, tendo em vista ser soropositivo, também não
devem prosperar, eis que a
jurisprudência pátria tem entendimento reiterado de que esses pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP.

O estabelecimento prisional onde encontra-se recolhido existe tratamento adequado e suficiente para tratar o paciente. Consta dos autos parecer médico da Coordenação de Saúde Prisional – CSP, assinado pela Doutora Eliane Alves da Silveira, onde informa que o paciente encontra-se estável e medicado, aguardando a realização de exames periódicos (ID n.º 12874807 -

pág. 113).

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça – STJ já se manifestou:

“
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. PRESO PORTADOR DO VÍRUS HIV. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA ADEQUADA NO CÁRCERE. ORDEM DENEGADA. 1. Paciente condenado à pena de 46 (quarenta e seis) anos, 3 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, atualmente em regime fechado, pela prática de diversos crimes, inclusive de natureza hedionda e equiparados (homicídio qualificado e tráfico de drogas).
2. O Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que, excepcionalmente, pode-se conceder ao preso provisório o benefício da prisão domiciliar, quando demonstrado que o recluso é portador de doença grave e a impossibilidade de se prestar a devida assistência médica no estabelecimento penal em que se encontra recolhido. 3. Na espécie, não restou demonstrada e comprovada a absoluta impossibilidade de tratamento dentro do estabelecimento prisional.
4. Ordem denegada.”

(STJ - HC: 252334 RS 2012/0177969-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 07/11/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2013)

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. PACIENTE PORTADOR DE VÍRUS HIV. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. 1. Estando presentes os pressupostos autorizadores para a manutenção da custódia cautelar, mantém-se esta visando à garantia da ordem pública.
2. A prisão preventiva somente poderá ser substituída por prisão domiciliar, em caso de doença grave, quando o agente, por motivo desta, estiver extremamente debilitado. 2. O paciente não demonstrou prova idônea capaz de justificar os requisitos autorizadores da prisão domiciliar, conforme Art. 318, II do CPP.
3. Ordem denegada.”

(TJ-MA - HC: 0570592014 MA 0010473-07.2014.8.10.0000, Relator: JOÃO SANTANA SOUSA, Data de Julgamento: 27/01/2015, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 02/02/2015)

“HABEAS CORPUS - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E FURTO (DUAS VEZES) - PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA COM A FINALIDADE DE EVITAR REITERAÇÃO DELITIVA - PACIENTE QUE OSTENTA ANTECEDENTES CRIMINAIS - SEGREGAÇÃO MANTIDA - APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – NÃO RECOMENDAÇÃO – PRISÃO DOMICILIAR – PACIENTE PORTADOR DO VÍRUS HIV – DOENÇA CONTROLADA - EPIDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCEDENTE DE LOTAÇÃO CARCERÁRIA, DE QUE NO LOCAL HAJA REGISTRO DEFICIENTE DE CONDIÇÃO SANITÁRIA E, ATÉ MESMO, DE INCIDÊNCIA DO VÍRUS - INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA. A prisão cautelar é medida excepcional, somente podendo ser decretada ou mantida se demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade da restrição do direito constitucional à liberdade de locomoção. Assim, comprovada a existência do crime e indícios razoáveis de autoria, justifica-se o decreto prisional para a garantia da ordem pública a fim de se evitar reiteração delitiva, na medida em que o paciente, em tese, praticou os delitos de embriaguez ao volante e furto (duas vezes) dois dias após ter sido colocado em liberdade por delito anterior contra o patrimônio. Demonstrada, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não é possível a aplicação de nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Não há falar em substituição da prisão cautelar pela domiciliar se o paciente, embora portador do vírus HIV, doença extremamente grave, encontra-se fazendo uso de coquetel, estando com carga viral zerada e sem sintomas de AIDS. Inexistindo nos autos informações de que o paciente encontra-se segregado em presídio com excedente de lotação, bem como de que no local haja registro deficiente de condição sanitária e, até mesmo, de incidência do vírus, a atual crise na saúde pública mundial ocasionada pela pandemia do coronavírus não justifica a substituição do decreto prisional por medidas cautelares e/ou prisão domiciliar, sobretudo quando o paciente, portador do vírus HIV, está com a doença devidamente controlada.

(TJ-MS - HC: 14034289720208120000 MS 1403428-97.2020.8.12.0000, Relator: Des. Jonas Hass Silva Júnior, Data de Julgamento: 17/04/2020, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/04/2020)

Dessa forma o juízo
a quo
destacou: as provas da existência de materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
)
, pelo que consta nas provas coligidas nos autos.

Além disso, o magistrado ressaltou o preenchimento das condições da manutenção da prisão (
periculum libertatis
)
pela
necessidade de garantir a ordem pública

em razão da periculosidade do réu evidenciada pela gravidade concreta da conduta somado ao modus operandi do denunciado, o que justifica a manutenção da prisão como forma de acautelar a ordem pública.

Assim, u
ma vez reconhecida a imprescindibilidade da decretação da prisão preventiva,
conforme os parâmetros do art. 312 c/c art. 282, §6º, ambos do CPP, diante da necessidade de assegurar a ordem pública,
entendo incabível a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, pois que insuficientes e inadequadas.

Assim,
não acolho
a alegação ora em análise.

Ante o exposto,
conheço
do
habeas corpus
e, no mérito,
denego a ordem
, nos termos da fundamentação acima, recomendo ao juízo de 1º grau que imprima mais celeridade ao feito.

É como voto.

Belém/PA, ___de _____de 2023.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 17/03/2023